Tribunal: STF
Processo: RE 1561438
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO. DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL. SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA DECISÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.411/MG. CONTROVÉRSIA NÃO ABRANGIDA PELO TEMA 1.282 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 660. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TAXA DE INCÊNDIO. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO PELO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE ATIVA. INAPLICABILIDADE DA MODULAÇÃO DA ADI Nº 4.411. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.



      I. CASO EM EXAME 



    1. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR EMPRESAS QUE EXPLORAM O RAMO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO CONTRA O ESTADO DE MINAS GERAIS VISANDO À RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE TAXA DE INCÊNDIO DESDE 2004, COM FUNDAMENTO NO TRÂNSITO EM JULGADO DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO Nº 3521673-90.2004.8.13.0024. O JUIZ JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES A PARTIR DE 2004. O ESTADO DE MINAS GERAIS INTERPÕS APELAÇÃO E ALEGA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E PLEITEIA A REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. HÁ TRÊS QUESTÕES EM DISCUSSÃO: (I) DEFINIR SE A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL SE APLICA AO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE TAXA DE INCÊNDIO; (II) ESTABELECER SE A MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGAMENTO DA ADI Nº 4.411 IMPACTA A PRESENTE DEMANDA; (III) DETERMINAR A CORRETA DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO INTERROMPE O PRAZO PRESCRICIONAL, O QUAL SOMENTE VOLTA A FLUIR APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO NELE PROFERIDA, AFASTANDO A PRESCRIÇÃO ALEGADA PELO ESTADO DE MINAS GERAIS. 



    4. A MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADI Nº 4.411 NÃO SE APLICA AO PRESENTE CASO EM JULGAMENTO, UMA VEZ QUE O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA NO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO OCORREU ANTES DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REFERIDA ADI. 



    5. A REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA NÃO SE JUSTIFICA, POIS A DIFERENÇA NA FIXAÇÃO DOS ENCARGOS NA SENTENÇA NÃO CONFIGURA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. RECURSO DESPROVIDO. 



    TESE DE JULGAMENTO: 1. O PRAZO PRESCRICIONAL PARA A REPETIÇÃO DE INDÉBITO INTERROMPIDO PELA IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO SOMENTE VOLTA A FLUIR COM O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO COLETIVA. 2. A MODULAÇÃO DOS EFEITOS DE DECISÃO EM ADI NÃO AFETA SENTENÇAS TRANSITADAS EM JULGADO ANTERIORMENTE. 3. NÃO HÁ SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA QUANDO A PARTE AUTORA OBTÉM ÊXITO SUBSTANCIAL EM SEU PEDIDO, AINDA QUE PARTE DOS ENCARGOS TENHA SIDO FIXADA DE FORMA DIVERSA.



    DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CPC/2015, ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO; LEI Nº 6.763/1975, ART. 113, IV; LEI Nº 9.494/97, ART. 2-A. 



    JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AGINT NO RESP Nº 1.902.872, RELª. MINª. REGINA HELENA COSTA, DJE 12.05.2021; STJ, AGINT NO RESP Nº 1.963.825/SP, REL. MIN. HERMAN BENJAMIN, DJE 28.03.2022; STJ, TEMA 877 DOS RECURSOS REPETITIVOS” (fls. 1-2, e-doc. 89).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 102).



    2. O recorrente alega que o Tribunal de origem teria contrariado o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República e desrespeitado os Temas 733, 881 e 885 da repercussão geral.



    Sustenta que “as decisões proferidas nestes autos são posteriores ao v.acórdão proferido na ADI nº 1.0000.04.404.860-1/000, afirmando a constitucionalidade do tributo, decisão esta que, como pontuado, tem efeito vinculante e eficácia contra todos” (fl. 7, e-doc. 108). 



    Assevera que “a decisão proferida no Tema nº 16, da Repercussão Geral, proferida em 2017, assim como também a decisão proferida na ADI nº 4.411/MG, não afetaria o tributo instituído em Minas Gerais, porque a decisão do STF ‘não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente’ (Tema nº 733/Repercussão Geral)” (fl. 7, e-doc. 108).



    Salienta que, “diante da coisa julgada formada na ADI- 1.0000.04.404.860-1/000 (TJMG, Corte Superior), aplica-se ao caso o entendimento retratado no Tema 733/RG/STF, de modo que a recente decisão proferida pelo Col. Supremo Tribunal Federal na ADI 4411 ‘... não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente’, sendo que o seu efeito, tendo em vista a preservação da coisa julgada, deve ser prospectivo apenas” (fl. 9, e-doc. 108).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário, para que “sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, nos termos da fundamentação acima, em observância ao que restou decidido pelo STF no julgamento dos embargos de declaração na ADI 4.411-MG” (fl. 17, e-doc. 108) ou, “caso não seja este o entendimento a prevalecer, o que se admite por hipótese, o Estado de Minas Gerais requer seja reformado parcialmente o v.acórdão recorrido, por violação ao art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição da República, reconhecendo-se, por conseguinte, que a declaração de inconstitucionalidade da ‘Taxa de Combate a Incêndio’, prevista na Lei Estadual nº 6.763/75, com redação conferida pela Lei Estadual nº 14.938/2003, produza efeitos prospectivos somente a partir do julgamento da ADI nº 4.411/MG (17/08/2020)” (fl. 17, e-doc. 108).



    3. A Presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais admitiu o recurso extraordinário, ao fundamento de que, “havendo decisões díspares no STF a ensejar fundada dúvida sobre a possibilidade de o julgamento do Tema nº 1.282 afetar processos como o destes autos, que tratam da taxa de incêndio instituída pela legislação mineira, e considerando-se que uma das teses debatidas neste recurso se relaciona com a modulação fixada na ADI nº 4.411/MG – que versou especificamente sobre a taxa mineira –, deve a controvérsia ser submetida àquela Corte superior, que decidirá a questão com sua autoridade exclusiva” (fl. 4, e-doc. 133).



    4. Este recurso veio-me concluso em 5.8.2025 (e-doc. 155).



    5. Em 8.8.2025, foi determinada vista à Procuradoria-Geral da República, que emitiu parecer com a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE INCÊNDIO. - A questão da ofensa aos princípios da coisa julgada tem natureza infraconstitucional. Tema 660 do STF. - ‘O Plenário, no julgamento da ADI 4.411/MG, ministro Marco Aurélio, consignou que a atividade desenvolvida pelo Estado na esfera da segurança pública deve ser financiada por meio dos impostos e não pela instituição de taxas.’ - ‘A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti universi), mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (uti singuli).’ - Modulação de efeitos que não atinge o caso concreto. - Precedentes do STF. - Parecer pelo não provimento do recurso extraordinário” (fl. 1, e-doc. 160).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. Sobre a formação da coisa julgada, improcede a alegação do Estado recorrente de que “a decisão proferida pelo Exc. STF no RE nº 643.247/SP (Tema nº 16) não poderia produzir a automática reforma/rescisão do v.acórdão proferido pelo Eg.TJMG (já transitado em julgado), na ADI 1.0000.04.404.860-1/000, em que se reconheceu a constitucionalidade da taxa estadual de combate a incêndio, consoante tese firmada pelo Exc. STF, no Tema nº 733, da Repercussão Geral” (fl. 12, e-doc. 108).



     



    Como o título judicial, proveniente de sentença em mandado de segurança coletivo, que se pretende desconstituir, transitou em julgado em 14.11.2018 (fl. 4, e-doc. 89), antes, portanto, do julgamento dos Embargos de Declaração na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.411/MG pelo Supremo Tribunal Federal, ocorrido em 3.8.2023, o acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que a decisão pela qual se declara a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não é suficiente para desconstituir, de forma automática, a coisa julgada formada no processo de conhecimento. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. LIMITES DA COISA JULGADA. ACORDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.298.011-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.3.2021).



    “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser possível que uma decisão vinculante desta Corte tenha impacto em decisões anteriores transitadas em julgado, desde que proposta ação rescisória no prazo legal. O que não se admite é a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente (Tema 733 da repercussão geral)” (RE n. 1.428.753-ED-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.8.2023).



    “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, observado o respectivo prazo decadencial (RE 730.462-RG/SP – Tema 733 da Repercussão Geral)” (ARE n. 1.369.829-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 19.5.2022).



    Nessa linha foi o parecer da Procuradoria-Geral da República:



    “Ocorre que, especificamente na hipótese dos autos, a ação ordinária originária não foi atingida pelo julgamento do paradigma em referência. O pedido de restituição de valores de forma retroativa foi realizado em decorrência do trânsito em julgado do mandado de segurança coletivo n. 3521673-90.2004.8.13.0024, que reconheceu a inconstitucionalidade da taxa de incêndio para os associados do impetrante, que incluiria o ora recorrido. O trânsito em julgado do writ ocorreu antes do julgamento da citada ADI. 



    Nesse contexto, o fundamento do acórdão recorrido não é a inconstitucionalidade declarada pela Corte constitucional, posteriormente modulada em sede de embargos de declaração, mas o julgamento do mandado de segurança coletivo que reconhece incidentalmente a inconstitucionalidade da norma estadual” (fl. 6, e-doc. 160).



    Ao decidir que “não assiste razão ao apelante ao sustentar que se aplica a modulação dos efeitos do julgamento da ADI n. 4411 a esta demanda. Isso, porque a sentença proferida no pretérito mandado de segurança coletivo, que reconheceu a inconstitucionalidade da taxa de incêndio para seus associados, transitou em julgado em 2018, antes, portanto, do julgamento dos embargos de declaração que modulou os efeitos da citada ADI” (fl. 10, e-doc. 89), o Tribunal de origem observou os parâmetros para a desconstituição da coisa julgada, fixados no Tema 733 da repercussão geral.



    8. Na espécie vertente, a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais assinalou que “o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados do Petróleo (Minaspetro) ajuizou, em 21.5.2004, um mandado de segurança coletivo em desfavor do Estado de Minas Gerais (processo n. 3521673-90.2004.8.13.0024) para afastar a obrigatoriedade dos associados pagaram a Taxa de Incêndio exigida a partir da Lei Estadual n. 14.938/2003 que introduziu o inciso IV no art. 113 da Lei Estadual n. 6.763/1975 (ordens 7 a 15)” (fl. 4, e-doc. 89) e que “esse mandado de segurança coletivo foi julgado procedente, e o trânsito em julgado da sentença ocorreu no dia 14.11.2018 (ordem 15)” (fl. 4, e-doc. 89).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.417.155, Tema 1.282, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal Federal fixou tese de repercussão geral, no sentido de que “são constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares”(Plenário, DJe 29.5.2025).



    Na aplicação do Tema 1.282 da repercussão geral, para reconhecer a validade jurídica da taxa de combate a incêndios cobrada por Estado da Federação, este Supremo Tribunal assentou que “a tradicional taxa de bombeiros deva ser compreendida de forma distinta à luz dos desafios que vivemos e dos compromissos constitucionais e internacionais assumidos. Além disso, é possível diferenciar atividades de segurança pública financiada por impostos e atividades específicas e divisíveis que autorizem a cobrança de taxas, por isso a Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndio (TPEI) está em harmonia com os preceitos constitucionais aplicáveis à espécie” (ADPF n. 1.028, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 30.5.2025).



    No julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.417.155, Tema 1.282, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal assentou que “o presente tema de repercussão geral não gerou reflexos na ADI nº 4.411/MG”(Plenário, DJe 13.8.2025).



    Os fundamentos, para a inaplicabilidade da tese de repercussão geral aos processos abrangidos pela decisão na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.411/MG, foram especificados no voto do Ministro Dias Toffoli, Relator, nestes termos:



    “(...) passo a tratar do possível reflexo do acórdão embargado em relação à taxa de prevenção e combate a incêndio declarada inconstitucional na ADI nº 4.411/MG.



      Entendo que os julgados mais recentes dão conta de que o presente tema de repercussão geral não impactou a decisão nessa ação direta. Com efeito, mesmo depois do reconhecimento da repercussão geral (decisão de 8/11/23, DJe de 1º/12/23), o Tribunal continuou aplicando, em diversos casos envolvendo a taxa de prevenção e combate a incêndio instituída pelo Estado de Minas Gerais, o entendimento firmado na citada ação direta e a respectiva modulação dos efeitos. Cito, a título de exemplo, os seguintes julgados: Rcl nº 72.007/MG, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 12/2/25; ARE nº 1.499.365/MG, Rel. Min. Flávio Dino , DJe de 22/11/24; RE nº 1.513.259/MG, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 20/9/24; RE nº 1.513.045/MG, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/9/24; RE nº 1.506.753/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/8/24; ARE nº 1.479.665/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/5/24; ARE nº 1.492.773/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 28/5/24” (Plenário, DJe 13.8.2025).



    Esse entendimento vem sendo observado pelo Supremo Tribunal, como, por exemplo, nas seguintes decisões monocráticas:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO, PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO. ALEGADA OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. TEMA 16 DA REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.411. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. SITUAÇÃO ABRANGIDA PELA RESSALVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.492.773-MG, de minha relatoria, DJe 28.5.2024).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA. EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS. ARTIGO 113, INCISO IV, DA LEI 6.763/1975, DO ESTADO DE MINAS GERAIS (COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL 14.938/2003). NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL NA ADI 4.411. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO. INAPLICABILIDADE. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO” (ARE n. 1.555.150/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 1º.9.2025).



    Ao decidir que “não assiste razão ao apelante ao sustentar que se aplica a modulação dos efeitos do julgamento da ADI n. 4411 a esta demanda. Isso, porque a sentença proferida no pretérito mandado de segurança coletivo, que reconheceu a inconstitucionalidade da taxa de incêndio para seus associados, transitou em julgado em 2018, antes, portanto, do julgamento dos embargos de declaração que modulou os efeitos da citada ADI” (fl. 10, e-doc. 89), o Tribunal de Justiça de Minas Gerais observou a jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    9. O argumento do recorrente de afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República não merece prosperar, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal Federal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de o Tema 660 da repercussão geral ser aplicável também quando o recorrente alega afronta à segurança jurídica, ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, mas o Tribunal de origem decide a controvérsia com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional. Assim, por exemplo:



    “O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional” (RE n. 1.263.100-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 2. O questionamento de regras infraconstitucionais de direito intertemporal e de sucumbência, à luz do princípio da segurança jurídica, está compreendido nas razões de decidir do Tema 660 da sistemática da repercussão geral e pressupõe análise da legislação infraconstitucional aplicável. 3. Não se admite o uso da via reclamatória como sucedâneo recursal ou das ações autônomas de impugnação cabíveis. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 4.7840-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.10.2021).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover em relação às alegações do recorrente. 



    10. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora